Tribunal: TJMT
Processo: 1008935-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO E POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO – OCORRÊNCIA – FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NARRATIVA NA DENÚNCIA ACERCA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – DESCRIÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DELIMITAÇÃO DOS FATOS QUE SERÃO SUBMETIDOS AO PLENÁRIO DO JÚRI – OFENSA AO DIREITO DE PLENITUDE DE DEFESA DO PACIENTE, PREVISTO NO INCISO XXXVIII, ALÍNEA A, ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE NA NOVA SENTENÇA QUE SERÁ PROLATADA – 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. De acordo com o §1o do art. 413 do Código de Processo Penal “a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria”. Sendo assim, uma vez constatada e existência de equívoco por parte do magistrado no momento de delimitar a existência do crime conexo, em franca violação ao princípio da correlação, não há como submeter o paciente a julgamento perante o plenário do Júri em situação de explícita ofensa ao direito de plenitude de sua defesa, previsto no inciso XXXVIII, alínea a, art. 5o da Constituição Federal/88, pois não seria possível se defender de uma circunstância fática não narrada na exordial acusatória.
Constatada a ofensa ao princípio da correlação, deve a sentença de pronúncia ser parcialmente anulada para que outra seja prolatada com base nos fatos efetivamente narrados na denúncia, quando a autoridade acoimada de coatora deverá se pronunciar acerca da prova materialidade do crime conexo e da alegada atipicidade do fato, sob pena de supressão de instância.
2. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008935-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Nulidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLLEY DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como WESLLEY DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 037.518.401-50 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ANTONIO DOS SANTOS COSTA - CPF: 019.527.602-75 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO E POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1.
NULIDADE
PARCIAL
DA DECISÃO – OCORRÊNCIA – FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NARRATIVA NA DENÚNCIA ACERCA
DO CRIME DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – DESCRIÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO –
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
–
DELIMITAÇÃO

D
OS FATOS QUE SERÃO SUBMETIDOS AO PLENÁRIO DO JÚRI –
OFENSA AO DIREITO DE PLENITUDE DE DEFESA DO PACIENTE, PREVISTO NO INCISO XXXVIII, ALÍNEA
A
, ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88
–
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE NA
NOVA SENTENÇA QUE SERÁ PROLATADA –
2
.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.
De acordo com o §1o do art. 413 do Código de Processo Penal “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria”.
Sendo assim, u
ma vez constatada e existência de equívoco por parte do magistrado
no momento
de delimitar a existência do cri
m
e conexo, em franca violação ao princípio da correlação,
não há como
submeter o paciente a julgamento
perante o
plenário do Júri em
situação de
explícita ofensa ao direito de plenitude de
sua
defesa, previsto no inciso XXXVIII, alínea
a
, art. 5o da Constituição Federal/88, pois não seria possível
se defender de uma circunstância fática não narrada na exordial acusatória.

Constata
da a
ofensa ao princípio da correlação, deve

a sentença de pronúncia ser parcialmente anulada para que outra seja prolatada com base nos fatos efetivamente narrados na denúncia,
quando a
autoridade acoimada de coatora deverá se pronunciar acerca da prova materialidade do crime conexo e da alegada atipicidade do fato, sob pena de supressão de instância.

2.
Pedido julgado
parcialmente
procedente, ordem
parcialmente
concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Weslley de Oliveira Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente se encontra preso desde
o dia
9 de julho de 2021, em razão da decretação de sua prisão preventiva nos autos
do processo
n. 1001617-34.2020.8.11.0021, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 121, §2o, II do Código Penal e art. 12,
caput
da Lei n. 10.826/03), originando, posteriormente,
a instauração da
ação penal n. 1003083-63.2020.8.11.0021, na qual foi pronunciado por ambos os delitos em 28 de agosto de 2022,
estando
, atualmente,
no
aguard
o

d
a realização da
s
essão
do Júri
designada para 24 de abril de 2023.

A
impetrante sustenta que a
autoridade acoimada de coatora pro
latou
decisão de pronúncia teratológica, uma vez que a acusação do delito previsto no art. 12,
caput
,
da Lei n. 10.826/03 seria atípica.

Destaca que a exordial acusatória narra que
“o denunciado WESLLEY DE OLIVEIRA SOUZA possuía 55 (cinquenta e cinco) munições, marca CBC, calibre .36, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
Entretanto, no momento da pronúncia, não se observou que o laudo pericial atestou que as munições apreendidas estavam deflagradas e, portanto, sem qualquer potencial lesivo.

Enfatiza que o
j
uízo de primeiro grau pronunciou o paciente por “
crime impossível/fato atípico, vez que todas as munições apreendidas estavam deflagradas, conforme laudo pericial e termo de apreensão”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a suspensão da sessão plenária designada para o dia 24 de abril de 2023. E, no mérito, o reconhecimento da nulidade da sentença que pronunciou o paciente pelo crime de posse
de arma de fogo
de uso permitido.

A liminar foi
deferida
para suspender a sessão plenária designada para o dia 24 de abril de 2023
,
conforme se infere da decisão que se vê no ID
165788689
.

A
s informações
foram
prestadas pela autoridade acoimada de coatora
(ID
166140163
), na qual foi realizado um relatório da
tramitação da ação penal correlata
, reconhecendo o equívo
co existente na sentença de pronúncia que apontou a poss
e
de arma de fogo
de uso permitido

enquanto
a denúncia
descreve a apreensão de munições deflagradas
,
esclarecendo, contudo, que
as espoletas metálicas apreendidas
se mostravam
eficientes
para serem utilizadas em recargas de cartuchos de arma de fogo.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte
nas razões
que estão
no ID
168396692
, manifestou-se
pela concessão da ordem destacando que “
não resta outra solução que não seja a desconstituição parcial da decisão, na parte que deveria versar sobre o crime conexo narrado na peça acusatória, a fim de que outra seja proferida de forma a suprir a nulidade destacada, ainda que com fundamentação sucinta
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
a impetrante postula a nulidade parcial da sentença de pronúncia porquanto a a
utoridade
acoimada de coatora pro
latou
decisão teratológica,
uma vez que a acusação do delito previsto no art. 12,
caput
,
da Lei n. 10.826/03 seria atípica.

Assiste
parcial
razão a impetrante
.

Isso porque
, de fato,
o aludido ato decisório
se
encontra eivad
o
de vício
que antecede até mesmo a valoração da existência material do crime
conexo
e a sua possível atipicidade
, uma vez que o
paciente
foi pronunciado
pelo delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
capitulado no
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
,
com fundamentação
diferente da constante na
exordial acusatória, violando, assim, o princípio da correlação.

Conforme é de trivial sabença
, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença impõe uma restrição à cognição do juiz togado, a qual, observado o estabelecido pelo art. 413 do Código de Processo Penal, deve estar limitada ao convencimento da materialidade do fato e à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, estabelecendo-se, pois, um juízo de cognição horizontal acerca do conjunto probatório, adstrito à verificação da admissibilidade da acusação formulada, estando vinculado o juízo de pronúncia à viabilidade daquela.

Além disso,
no que diz respeito às qualificadoras e aos crimes conexos, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia,
fazer
o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos nos autos do processo, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, é necessária a indicação de indícios acerca da existência das circunstâncias que qualificam o crime, da presença de materialidade e de indícios de autoria dos crimes conexos que se encontram descritos na exordial acusatória, para que sejam submetidas à análise do Conselho de Sentença.

E tais afirmações tem consistência
porque
, conforme entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência, mesmo em se tratando de sentença de pronúncia, o
magistrado
deve indicar as razões de seu convencimento acerca da manutenção das qualificadoras descritas na denúncia e da existência dos crimes conexos, de acordo com a norma constitucional encontradiça no art. 93, IX, da
Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada, devendo ser registrado, ademais, que a sua incidência deve encontrar respaldo no conjunto probatório carreado aos autos.

Contudo, no caso em tela, analisando a sentença de pronúncia, verifica-se que

houve ofensa ao princípio da correlação, porquanto, ao pronunciar o paciente pelo delito
conexo
previsto no art. 12,
caput
,
da Lei n. 10.826/03, o sentenciante se reportou somente aos “
[
...
]
indícios d
e que
o acusado,

manteve

a posse irregular da arma de fogo de uso permitido
utilizada para a prática do delito
[
...
]
”
, sem fazer qualquer menção às munições apreendidas e periciadas nos autos.

Logo, é forçoso reconhecer
que a
situação fática
registrada
na sentença de pronúncia,
a respeito de posse
irregular
de
arma de fogo
de uso permitido
, não foi descrita na denúncia, que se limitou a
afirmar
que
“
o denunciado WESLLEY DE OLIVEIRA SOUZA possuía 55 (cinquenta e cinco) munições
, marca CBC, calibre .36, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Diante disso,
resta claro
que inexistiu fundamentação
na sentença de pronúncia
, ou mesmo qualquer
menção
,
em relação ao delito de
posse irregular de

munições de uso permitido
(art. 12,
caput,
da Lei n. 10.826/03), uma vez que nada foi mencionado em relação às munições apreendidas
, tampouco em relação ao laudo pericial
, segundo o qual as
munições estavam deflagradas, embora
as espoletas metálicas apreendidas
se
mostra
ssem
eficientes para serem utilizadas em recargas de cartuchos de arma de fogo
,
acarretando em uma não delimitação do crime conexo a ser julgado pelo Conselho de Sentença e, por consequência, a ser defendido pelo paciente.

Ora, se de acordo com o §1o do art. 413 do Código de Processo Penal “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria”
;

e
,
na espécie,

tal como foi afirmado linhas volvidas,

inexiste fundamentação
na sentença de pronúncia

no que diz respeito
às munições apreendidas
, caso
tal ato decisório fosse mantido como
foi prolatado
, quando da

realiza
ção

d
a sessão de julgamento pelo plenário do Júri,

estar-se-ia diante de
explícita ofensa ao direito de plenitude de defesa do paciente, previsto no inciso
XXXVIII, alínea
a
, art. 5o da Constituição Federal/88,
porqu
e

ele
não
poderia
se defende
r
de
um
crime pronunciado por circunstância fática
(manter a posse
irregular
de arma de fogo)
não narrada na exordial acusatória
.

Portanto, é nesse sentido que

consiste a ofensa ao princípio da correlação,
devendo a sentença de pronúncia ser parcialmente anulada para que outra seja prolatada com base nos fatos efetivamente narrados na
peça acusatória
,
quando a
autoridade acoimada de coatora deverá se pronunciar acerca da
prova materialidade do crime conexo e da alegada atipicidade do fato,
sob pena de supressão de instância.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente
o pedido
aviado em favor de
Weslley de Oliveira Souza
; via de consequência,
concedo

em parte

a ordem de
habeas corpus

para anular parcialmente a sentença de

pronúncia em relação ao crime conexo, determinando que o
J
uízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
prolate nova
sentença de

pronúncia

nos autos da ação penal n. 1003083-63.2020.8.11.0021
, manifestando-se expressamente
acerca do crime conexo
sem violar o princípio da correlação
,
quando
deverá se
manifestar, também,
acerca
da alegada atipicidade da conduta, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023